Tribunal: STF
Processo: SL 1849
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental na suspensão de liminar. Matéria infraconstitucional. . Inadmissibilidade da medida de contracautela. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de suspensão de liminar formulado por Município, dirigido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de apelação, afastou a diferenciação tarifária do vale-transporte instituída por decreto municipal, por considerá-la incompatível com a legislação federal de regência.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela. 

    III. Razões de decidir

    3. A suspensão de liminar é medida de natureza excepcional, condicionada à demonstração de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, bem como à existência de controvérsia constitucional direta. No caso, o acórdão impugnado fundamentou-se exclusivamente na interpretação de legislação infraconstitucional, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido (SL 1722-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, STP 999-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19.08.2024).

     IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.